Tribunal: STF
Processo: RHC 76946
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-27
Data de publicação: 1999-04-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS:
CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM.
I. - Não é somente a coação ou ameaça direta à liberdade
de locomoção que autoriza a impetração do habeas corpus. Também a
coação ou a ameaça indireta à liberdade individual justifica a
impetração da garantia constitucional inscrita no art. 5º, LXVIII,
da C.F.
II. - Possibilidade da discussão da constitucionalidade de
norma legal no processo do habeas corpus. Precedentes do STF.
III. - Recurso provido.